Tribunal: TJSP
Processo: 1509865-17.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto em desfavor do réu. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção da exasperação da pena base. Quantidade de entorpecentes destoante do usual. Afastamento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Necessidade. Dedicação às

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto em desfavor do réu. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção da exasperação da pena base. Quantidade de entorpecentes destoante do usual. Afastamento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Necessidade. Dedicação às atividades criminosas constatada pelas demais circunstâncias do delito. Regime inicial fechado que se mostra necessário ante as circunstâncias reprováveis do delito. Art. 33, § 3o, do Código Penal. Recurso da defesa desprovido e apelo ministerial provido.